Tribunal: TJDFT
Processo: 0746722-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, CP. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. NÃO CABIMENTO DO EFEITO REPRISTINATÓRIO RECONHECIDO PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. RESPEITO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. NÃO MAJORAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PELO USO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Incabível a absolvição do réu tendo em vista que está robustamente demonstrada nos autos a autoria e a materialidade do roubo de automóvel com emprego de faca, inclusive com a confissão espontânea do acusado em Juízo do fato descrito na denúncia.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de controle pelo Poder Judiciário de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por ser ato classificado como interna corporis, afastando a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/2018 que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

3. No caso, o emprego de faca para subtrair automóvel (roubo com emprego de arma branca) foi utilizado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena e não como circunstância majorante (art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018).

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.